Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708762-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: PAULO DE GODOI BERNARDES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em cumprimento de sentença, não conheceu a impugnação apresentada pela executada, agravante, por pretender rediscutir matérias já apreciadas (proc. no 0730254-76.2019.8.07.0001, ID no 84782215). 2. A agravante, em suma, afirma que haveria excesso de execução decorrente da interpretação equivocada no que se refere à incidência e ao cálculo dos honorários advocatícios, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada. 3. Destaca que o agravo de instrumento anteriormente interposto ainda esta pendente de julgamento e, por essa razão, ainda não haveria uma decisão definitiva da controvérsia, que deveria ser observada nos autos principais. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. 5. Preparo (ID no 24357059 e ID no 24357060). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 8. O recurso foi redistribuído a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID no 24359235. 9. No Agravo de Instrumento de no 0743292-27.2020.8.07.0000, o efeito suspensivo foi indeferido. No julgamento do mérito, o recurso foi conhecido e desprovido, por unanimidade, assim ementado: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DIVERGÊNCIA SOBRE O PARÂMETRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas durante a instrução processual, acobertadas pela coisa julgada. 2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado. 3. O proveito econômico não se resume ao valor remanescente devido, mas àquele que a executada deixou de pagar em razão da oposição dos embargos à execução. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1314151, 07432922720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 10. Naquela ocasião, as matérias apreciadas foram as mesmas que embasam esta pretensão recursal e que também fundamentaram a impugnação. Apesar de sustentar que a controvérsia ainda estaria pendente de decisão definitiva, a interposição de Recurso Especial não é suficiente para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença, uma vez que o recurso, em regra, não possui efeito suspensivo. 11. A pretensão do agravante é rediscutir matérias que já foram tratadas no recurso supracitado, o que afronta o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, assim como a preclusão consumativa: “[...] 1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". (Acórdão 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 12. Constando-se que a pretensão recursal versa sobre questões que já foram submetidas a julgamento colegiado, o Agravo de Instrumento interposto não pode ser conhecido, uma vez que é manifestamente inadmissível. Dispositivo 13. Não conheço o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 14. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos e dê-se baixa na distribuição. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO